Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO ENTRE AS PARTES. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. EXIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A assinatura digital se encontra regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A referida norma estabelece expressamente a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
2. A mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não configura invalidade do acordo firmado, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura.
3. O contrato de financiamento de veículo entabulado, com firma devidamente reconhecida em cartório, demonstra a existência de relação jurídica anterior entre as partes que, em razão de inadimplemento do contratante, deu origem ao acordo posteriormente firmado – objeto da presente contenda – de modo que se infere não existir elementos que possam afastar de plano a validade do pacto posterior, inclusive mais benéfico ao devedor. Existindo dúvidas quanto ao acordo, a parte executada poderá posteriormente impugnar a regularidade formal do documento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.